Tribunal: TJBA
Processo: 8040631-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040631-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HIGOR ALEF SILVA e outros Advogado(s): IREMAR SILVEIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREIITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IGUAI Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA COM O OBJETIVO DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Higor Alef Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA. 2. Paciente custodiado desde 01.02.2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006). Alega o Impetrante excesso de prazo para formação da culpa, além de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, pela ausência de reavaliação de necessidade de manutenção da custódia. Sustenta, ainda, que a permanência do Paciente em unidade prisional no Estado de São Paulo, distante do juízo processante, dificulta o exercício do direito de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal; (ii) determinar se a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva implica relaxamento automático da custódia; e (iii) avaliar se a manutenção do Paciente em estabelecimento prisional distante do juízo processante caracteriza violação ao direito de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O excesso de prazo somente se caracteriza em hipóteses excepcionais, decorrentes de patente negligência do órgão judicial, de exclusiva atuação deficiente da parte acusadora ou situação de morosidade injustificada e incompatível com o princípio da razoável duração do processo. 5. A eventual dilação temporal decorre da estratégia defensiva, que concentrou esforços no pedido de recambiamento e apresentou resposta à acusação apenas em 20.10.2024, mesmo o Paciente tendo sido citado em 29.04.2024 e o Advogado por ele constituído ter juntado procuração nos autos principais em 12.06.2024. 6. A estratégia defensiva fica ainda mais evidente quando se analisa o tratamento dispensado ao corréu Ariel Anunciação dos Santos, no processo principal (nº 8000999-78.2023.8.05.0102). É que ele foi preso posteriormente (junho de 2024), teve sua defesa diligentemente apresentada, resultando na realização da audiência de instrução e julgamento em 30.07.2024 e prolação de sentença no dia 12.08.2024, sendo posto em liberdade em seguida. 7. Nessas circunstâncias, tem-se que o andamento processual se coaduna com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, restando evidente que o Magistrado a quo não vem atuando de forma desidiosa e que a audiência de instrução e julgamento será realizada em 04.09.2025, às 9h15. Além disso, repita-se, houve desídia da Defesa, que deliberadamente deixou de apresentar a resposta à acusação no prazo legal. 8. A inobservância da reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos, conforme decidido pelo STF na ADI 6.581. 9. O recambiamento do Paciente é objeto de análise pela Corregedoria Geral da Justiça – Corregedoria de Presídios, no processo de n° 0000398-88.2024.2.00.0855. Outrossim, de acordo com os informes judiciais, em manifestação recente em outro processo (maio de 2025), o próprio Paciente declarou que não mais pretende o recambiamento para o Conjunto Penal de Itabuna/BA. 10. A custódia cautelar foi idoneamente decretada e mantida com finalidade de acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente, reveladoras de sua periculosidade. Há também o objetivo de evitar reiteração delitiva, considerando que ele possui outros processos em andamento e prisões preventivas por homicídio qualificado, organização criminosa e roubo majorado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.581, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.03.2022; STJ, AgRg no HC 821.443/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.06.2023. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8040631-58.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado Iremar Silveira Santos – OAB/BA 48.442, como Paciente, Higor Alef Silva e, como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do writ e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.